Tribunal: TJDFT
Processo: 0017187-59.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0017187-59.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE ANES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimada a se manifestar sobre o cumprimento da obrigação de fazer noticiado pelo Distrito Federal no ID 12871022 (inclusive com a juntada de documentos probatórios), a parte Exequente quedou-se silente (ID 15030622). Desta feita, considera-se adequadamente cumprida a obrigação e extinta a execução. Intimem-se as partes. 2. Preclusa esta deliberação, arquivem-se os autos. Brasília, 1o de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator